Tribunal: STF
Processo: Rcl 61612
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 1.	Destilaria Generalco S.A. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender que não há estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e a orientação firmada na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 3.961.

A embargante aponta a existência de erro material. Aduz constar da decisão reclamada que “discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de profissional liberal para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante.” Sustenta, todavia, que sua pretensão se volta para a responsabilidade trabalhista da tomadora de serviços em contratação essencialmente comercial. 

Alega, ainda, ser obscura a decisão, pois, sobre o transporte realizado pelos fornecedores, a usina sequer possui qualquer conexão com tal atividade, recebendo o produto comprado diretamente do fornecedor em sua esteira. Não procederia a argumentação de que compete ao contratante definir as condições e regras do transporte da cana-de-açúcar.

Ademais, diz haver omissão quanto à aplicação ao caso da orientação consagrada na ADI 3.961, na ADC 48 e na ADPF 324.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, obscuridade e erro material na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

Na hipótese, o órgão reclamado reconheceu a responsabilidade da ora reclamante pela inobservância de normas de transporte de cargas, pelos fundamentos que seguem transcritos:
Cabe à reclamada zelar pelo meio ambiente de trabalho, salvaguardando a segurança e a saúde daqueles que lhe prestam serviços, empregados diretos ou prestadores de serviços. Com efeito, é sua a responsabilidade pela observância dos limites de peso e dimensão dos veículos de transporte de canade-açúcar, pois é a beneficiária direta dos serviços prestados, além de proprietária da carga transportada. Como se sabe, é a usina ré que, ao contratar terceirizadas, define as condições do transporte da cana, que impõe as regras relacionadas ao seu parque industrial, cabendo às empresas contratadas o seu cumprimento. 
[...]
Ademais, o MM. Juiz "a quo" analisou o caso específico dos autos de forma pormenorizada e decidiu a demanda com primor e acuidade, sendo que as assertivas recursais não têm o condão de afastar os fundamentos do bem prolatado comando sentencial a seguir transcritos e que passam a fazer parte integrante das presentes razões de decidir: 
"Diante disso, resta evidente a responsabilidade da parte ré DESTILARIA GENERALCO S/A em relação ao cumprimento das normas de saúde e segurança do meio ambiente de trabalho dos trabalhadores que lhe prestam serviços, ainda que por meio de empresas interpostas, mesmo porque todos os trabalhadores que atuam no transporte ou na logística da carga compartilham do mesmo ambiente laboral, independentemente a quem estejam vinculados. 
De fato, a responsabilidade da demandada decorre de sua qualidade de beneficiária direta dos serviços prestados, seja na condição de tomadora dos serviços e proprietária da carga transportada, seja como embarcadora ou destinatária da carga transportada. 
Assim, superada a questão da responsabilidade, mister se faz analisar a discussão central, ou seja, a existência e os contornos de efetivos riscos impostos aos trabalhadores em relação ao transporte de carga em quantidade superior ao permitido pela lei de trânsito. 
Nesse desiderato, impende ressaltar que a demandada, em nenhum momento, nega que os veículos que realizam o transporte de cana-de-açúcar até a sede da usina, por meios próprios, contratação ou de forma autônoma, trafegam com excesso de peso, além do limite máximo permitido de 74 toneladas, conforme previsto no art. 19, inciso I, "a", da Resolução CONTRAN 882, de 13/12/2021 (que revogou a Resolução CONTRAN 211/2006).
Nesse sentido, aliás, os relatórios de pesagem de cana encaminhado pela própria parte ré demonstram o descumprimento reiterado dos limites de peso legalmente estabelecidos, conforme se verifica dos autos do inquérito civil juntado aos autos (fls. 208/1097 e 1170/1175). 
Assim, incontroverso o descumprimento das normas de trânsito pela empresa ré, o que por si só bastaria para o reconhecimento judicial do ilícito.
Não obstante a argumentação desenvolvida pela reclamante, verifico que, no caso, não foi afirmada a ilicitude da contratação de motorista autônomos ou desconsiderada a existência de contrato civil. O órgão reclamado afirmou que a responsabilidade pela observância dos limites de peso e dimensão dos veículos de transporte de cana de-açúcar decorre do fato de que, ao contratar terceirizadas, a contratante define as condições do transporte e impõe que as regras relacionadas ao seu parque industrial, cabendo às empresas contratadas o seu cumprimento.
Assim, correta ou não, a conclusão pela responsabilidade da reclamante não passa pela desconsideração dos contratos de natureza civil firmados com os transportadores de carga. 
Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória.
Como por mim explicitado na decisão embargada, a discussão travada na origem é substancialmente diversa ao entendimento fixado na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 3.961.

Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 5 de fevereiro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente